Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ATIVOS RECOLHIDOS EM CONTAS CORRENTE E POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS CONSTRITAS. QUESTÃO FORMULADA E EXAMINADA. PRETENSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUTADAS. RECURSO. OMISSÃO DO FATO PROCESSUAL. PROCEDER TEMERÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO. FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI E PROCEDER TEMERÁRIO COM O OBJETIVO DE MANEJO DO RECURSO COM O OBJETIVO DE FRUSTRAR A EXECUÇÃO E OBTER OBJETIVO ILEGAL (CPC, ART. 80, I, II, III, IV e V). MULTA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO CONSOANTE A BOA-FÉ PROCESSUAL E O OBJETIVO DO PROCESSO (CPC, ART. 81). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Elucidada a questão atinente à penhora que recaíra sobre ativos constantes em contas bancárias das executadas, firmando-se a premissa de que a constrição efetivada restara legítima e lícita, aperfeiçoada a preclusão do provimento que afirmara a legalidade da penhora, culminando com o indeferimento do desbloqueio dos numerários constritos, a matéria, salvo havendo alteração das premissas de fato que norteara a solução que lhe fora conferida, é impassível de ser renovada, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido se não caracterizada a excepcionalidade.
2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
4. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
5. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
6. Aferido que as executadas, a par de reprisarem questão há muito já resolvida com definitividade, ao aviarem recurso em face do decidido, omitiram o relevante fato processual precedente que obstava o reexame da matéria, incorrem em posturas que conduzem ao reconhecimento de que obraram à margem da boa-fé, pois formularam pretensão contra texto expresso de lei, tangenciaram a verdade e manejaram o recurso com o objetivo de obstar o trânsito do executivo que lhes é direcionado e obterem vantagem ilícita, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, arts. 80, I, II, III, IV e V, e 81).
7. Agravo conhecido e desprovido. Pena por litigância de má-fé aplicada. Unânime.